Tribunal: STF
Processo: ARE 1278352
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Turma Recursal de Santa Catarina, que manteve a sentença de primeira instância e concedeu o reajuste dos proventos da parte autora nos mesmos índices dos concedidos a benefícios do Regime Geral de Previdência Social (eDOC 8).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 40, § 8º, 61, § 1º, II, e 195, § 5º, da Constituição da República.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “Não há, portanto, falar em aplicação aos benefícios dos servidores inativos e pensionistas dos índices de reajuste dos benefícios do RGPS desde 2004, na medida que, em se tratando se servidores públicos, é imprescindível a existência de lei formal de iniciativa do Chefe do Poder Executivo da União que estabeleça o índice de reajuste dos benefícios mantidos pelo regime público de previdência, vez que se trata de aumento de remuneração de servidores públicos” (eDOC 12, p. 5).
    A Presidência das Turmas Recusais de Santa Catarina inadmitiu o extraordinário, porquanto o acórdão recorrido estaria em consonância com a jurisprudência do STF. (eDOC 16).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assentou que (eDOC 8, p. 1-3):
    “Os benefícios concedidos na vigência da EC 41/2003, a qual pôs fim às garantias de paridade e integralidade, ressalvados aqueles casos previstos nas regras de transição. Tal emenda constitucional, ao conferir nova redação ao § 8º do art. 40 da CF, assegurou aos servidores públicos titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, "o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei".
    Referida lei regulamentadora prevista no dispositivo constitucional (Lei n. 10.887, de 18/06/2004), no seu art. 15, na sua redação original, previa apenas o reajuste dos benefícios que não gozavam da paridade/integralidade na mesma data da revisão dos benefícios do RGPS, sem qualquer menção acerca do índice a ser aplicado.
    Diante dessa omissão legal acerca do índice de reajustamento, o Ministério da Previdência Social, valendo-se do art. 9º da Lei n. 9.717/98, passou a regular a matéria nas Orientações Normativas ns. 03/2004 e 01/2007, nas quais previa a aplicação do mesmo critério que veio a ser consolidado posteriormente na MP n. 431/2008 (extensão dos percentuais aplicados ao RGPS aos benefícios do regime próprio). Quanto à competência do Ministério da Previdência para estabelecimento das referidas regras gerais, quando inexistente definição legal do índice de reajustamento pelo ente federativo, já se manifestou favoravelmente o STF (STF, MS 25871/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe-060, publicado em 04.04.2008) - sendo o caso do presente feito, tendo em vista que o benefício em questão é da UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC e, não tendo o ente federativo (União) editado lei fixando o índice de reajuste no período de 2004 a 2008, aplica-se a regra estabelecida pelas orientações normativas supramencionados que preveem o reajuste na mesma data e pelos mesmos índices do Regime Geral da Previdência Social.
    (...)
    No caso concreto, partindo das premissas supra, infere-se da prova carreada aos autos que a aposentadoria da parte autora foi concedida em 03/07/2006 (evento 1 - INFBEN6). Após o advento da EC n. 41/2003, portanto. Não se tendo editado lei fixando o índice de reajuste dos benefícios, tem-se por garantido o reajuste da aposentadoria na mesma data e pelos mesmos índices do Regime Geral da Previdência Social, como requerido.”
    Sendo assim, extrai-se do voto acima transcrito que o acordão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual os servidores públicos inativos têm direito ao reajuste anual dos seus proventos, de acordo com o índice do Regime Geral da Previdência Social, nos termos do art. 40, § 8º, da Constituição, do art. 15 da Lei nº 10.887/2004 e do artigo 65, caput e parágrafo único, da Orientação Normativa nº 3/2004 do Ministério da Previdência. Nesse sentido:
    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REAJUSTE. PERÍODO ANTERIOR À LEI Nº 11.784/2008. ADOÇÃO DO ÍNDICE APLICADO AO RGPS. DECISÃO ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESPROVIMENTO. 1. O Plenário desta Corte assentou que as aposentadorias dos servidores públicos e as pensões dos respectivos dependentes devem ser reajustadas pelos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social no período anterior à Lei nº 11.748/2008 (MS 25.871, Rel. Min. Cezar Peluso). Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 716.269-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.10.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REAJUSTE. PERÍODO ANTERIOR À LEI 11.748/2008. ADOÇÃO DO ÍNDICE APLICADO AOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A controvérsia em exame foi dirimida preponderantemente com apoio nas normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Lei Maior seria meramente indireta, o que inviabiliza o apelo extremo. II – O Plenário desta Corte, no julgamento do MS 25.871/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, firmou entendimento no sentido de que as aposentadorias dos servidores públicos e as pensões dos respectivos dependentes devem ser reajustadas pelos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social no período anterior à Lei 11.748/2008. Precedentes. III – Agravo regimental improvido” (RE 712.780-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.8.13).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, b, do CPC, e 21, § 1º, do RISTF.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente